Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CIDADÃO X ESTADO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A primeira ilação que se faz quanto à atividade probatória no processo é a que as provas se destinam ao convencimento do juiz pelo sistema da persuasão racional. Como destinatário da prova, é também o juiz que faz averiguação quanto à necessidade e pertinência da adoção dos meios de prova requeridos pela parte tomando como critério, em especial, a utilidade e eficiência da prova para comprovar as respectivas alegações.
2. O cerceamento de defesa resta caracterizado se a parte, impedida de produzir provas das suas alegações, tem a ação julgada em seu desfavor porque não se desincumbiu do seu ônus probatório.
3. No presente caso, verifica-se que a realização da prova pericial para solucionar a presente demanda é indispensável, havendo necessidade de verificar a possibilidade de comprovar possível existência de culpa concorrente nas sequelas deixadas na criança. 3.1. Além do mais, ante primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC), as partes têm direito à amplitude de defesa, devendo ser restringidas somente aquelas evidentemente protelatórias.

4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada.